Tribunal: STF
Processo: ARE 1332267
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL À LUZ DA SÚMULA VINCULANTE Nº 33 DO STF. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. MÉDICO. OMISSÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. LEI FEDERAL Nº 8.213/1991. 



    I - O ato de concessão de aposentadoria cabe ao Município, por meio do Chefe do Poder Executivo, sendo o GOIANIAPREV o responsável por gerir o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de Goiânia - RPPS, nos termos da Lei Complementar nº 312/2018. 



    II - Declarada a inconstitucionalidade da Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 66/2016, persiste a mora legislativa do ente público, porquanto inexiste Lei Complementar definidora dos requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos servidores, cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. E, sendo assim, incide à espécie a Súmula Vinculante nº 33 do Supremo Tribunal Federal, que determina a aplicação das regras do regime geral de previdência social (Lei Federal nº 8.213/1991). REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS, MAS DESPROVIDAS.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que ocorreu violação ao art. 40, § 4º-C, da CF.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado com os termos da Súmula Vinculante 33, que garante aos servidores públicos a aplicação supletiva das regras do regime geral de previdência social diante da inexistência de regulação infraconstitucional específica. 



    No mesmo sentido, vejam-se: AREs 665.858 e 721.251 Rel. Min. Celso de Mello; MI 788, Rel. Min. Ayres Britto; MI 721, Rel. Min. Marco Aurélio; e RE 238.591-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se.



          Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator